Tribunal: TJDFT
Processo: 0017228-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0017228-91.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY MARTINS DOS SANTOS, BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A APELADO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A, WESLEY MARTINS DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o Autor WESLEY MARTINS DOS SANTOS quanto à alegação de perda superveniente do objeto da lide (fl. 1 ID 17404451). Sem prejuízo, junte o Réu BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A a prova da quitação do contrato, consoante alegado à fl. 1 ID 17404451. Prazo de 5 (cinco) dias.. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator